Tribunal: TJMT
Processo: 1004879-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004879-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSIAS DE MORAES CAMPOS - CPF: 314.434.001-49 (ADVOGADO), VITOR DE MORAES CAMPOS - CPF: 106.700.331-20 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), VITOR DE MORAES CAMPOS - ME - CNPJ: 15.380.199/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS VALORES EM SUA CONTA BANCÁRIA – MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM DECISÃO ANTERIOR - REDISCUSSÃO INVIABILIZADA - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - DECISÕES MANTIDAS – Agravo Interno e Agravo de Instrumento conhecidos e desprovidos.

A matéria foi devidamente apreciada e rejeitada pelo juízo a quo em decisão publicada em 12/04/2021, sem a interposição de recurso. A sua reanálise não é permitida, mormente porque a preclusão incide tanto sobre as partes quanto sobre o julgador, nos termos do art. 505 do CPC, salvo exceções legais, o que não é o caso dos autos.

Sobre a matéria já analisada e decidida nos autos incide a coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não sujeita a recurso (art. 502 do CPC), sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
. Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 121609952), pelos mesmos fundamentos e, igualmente,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por VITOR DE MORAES CAMPOS em face da decisão deste Relator que indeferiu pedido liminar de efeito ativo, pleiteado no Agravo de Instrumento por ele interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0046886-97.2013.8.11.0041, movida em seu desfavor por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, que rejeitou o pedido de desbloqueio dos valores em sua conta bancária por não haver provas da impenhorabilidade.

Em suas razões, alega que os valores penhorados são provenientes de aposentadoria, portanto, impenhoráveis, sendo o pagamento do mês (R$ 1.100,27) e metade do 13o (R$ 641,82) totalizando o montante de R$ 1.741,00(um mil setecentos e quarenta e um real) com previsão de pagamento na data de 04.12.2020, mesma data do bloqueio.

Aduz que o valor movimentado de R$ 13.109,50 (treze mil, cento e nove reais e cinquenta centavos) se refere ao contrato de empréstimo consignado de no 340237017-9, feito em 84 parcelas de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais), descontados direto do crédito mensal da aposentadoria.

Afirma que diante dos documentos coligidos aos autos, resta comprovado que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso, bem como aplicado o efeito modificativo (ID 129916161).

Contrarrazões da parte agravada (ID 133414221).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença manejado por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de VITOR DE MORAES CAMPOS – ME e VITOR DE MORAES CAMPOS, no qual foi determinado o bloqueio de ativos financeiros na conta bancária dos executados.

A pesquisa restou positiva, tendo sido bloqueado, em 04/12/2020, na conta corrente no 0223912-4, do Banco Bradesco S/A, Agência 5426, a importância de R$ 1.765,70 (mil setecentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos), de titularidade do executado VITOR DE MORAES CAMPOS.

Em 05/01/2021, o executado apresentou INCIDENTE A EXECUÇÃO À IMPENHORABILIDADE, arguindo que o valor provem exclusivamente da sua remuneração, compreendendo proventos de aposentadoria do INSS, sendo vedada a constrição, conforme preconiza o art. 833, IV, do CPC, vigente.

A Magistrada a quo entendeu não haver provas de que o valor bloqueado seja impenhorável, tampouco que seja o único para suprir o sustento do executado, razão pela qual rejeitou o pedido de desbloqueio.

Tal decisão foi publicada em 12/04/2021 e não houve interposição de recurso.

Em 23/09/2021, o executado opôs EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, aduzindo as mesmas alegações apresentadas no INCIDENTE A EXECUÇÃO À IMPENHORABILIDADE.

Sobreveio, então, a decisão ora agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade, por ausência de impenhorabilidade no caso concreto, e aplicou ao executado/excipiente multa por litigância de má-fé, no equivalente a 1% sobre o valor da causa, por interpor a exceção com intuito manifestamente protelatório.

De fato, a decisão não merece reparos.

Isso porque que a matéria foi devidamente apreciada e rejeitada pelo juízo a quo em decisão publicada em 12/04/2021, sem a interposição de recurso.

A sua reanálise não é permitida, mormente porque a preclusão incide tanto sobre as partes quanto sobre o julgador, nos termos do art. 505 do CPC, salvo exceções legais, o que não é o caso dos autos.

Sobre a matéria já analisada e decidida nos autos incide a coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não sujeita a recurso (art. 502 do CPC), sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica.

Sobre o assunto:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE DA CONTA-POUPANÇA. ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. A Corte Especial deste Tribunal Superior firmou entendimento segundo o qual a proteção legal da impenhorabilidade deve ser invocada em tempo e modo próprios pela parte executada, sob pena de preclusão; ressalvada, todavia, a hipótese estabelecida para o bem de família quando ainda não decidida em definitivo. Precedente: EAREsp 223.196/RS, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, DJe 18/02/2014. 2. Hipótese em que o Tribunal Regional Federal da 4a Região, atento ao fato de o executado não ter-se insurgido a tempo e modo próprios contra a penhora de ativos financeiros alocados em conta-poupança, decidiu pela penhorabilidade dos valores. 3. Agravo interno não provido”. (STJ, AgInt no REsp 1754132/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA JÁ APRECIADA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. Não há que se discutir as questões relativas a prescrição da pretensão, pois tal matéria já foi objeto de análise por esta Corte, incidindo a chamada preclusão pro judicato. Agravo de instrumento não provido.” (TJ-PR, AI: 0043856-61.2021.8.16.0000, Relator: Jucimar Novochadlo, 15a Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LIMINAR DEFERIDA - MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM DECISÃO ANTERIOR - REDISCUSSÃO INVIABILIZADA - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - MAJORAÇÃO DE MULTA - ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC - QUESTÃO PROCESSUAL SEM URGÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO. Por força do princípio da unirrecorribilidade, é vedado impugnar matéria já apreciada em decisum anterior. A decisão do juízo de origem, que apenas majorou o valor da multa cominatória, em decorrência de eventual descumprimento de tutela judicial anteriormente concedida em favor da parte agravada, não encontra ressonância no rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento (TJMT, Desa. Serly Marcondes Alves). Deve ser ampliado o prazo concedido pelo juízo de origem para o cumprimento da obrigação de fazer caso se mostre exíguo diante das peculiaridades da lide.” (TJ-MT, RAI no. 1021119-85.2021.811.0000, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 02/02/2022)

Não se pode perder de vista que o processo é também um impulso que corre para a frente no quadro tempo, e não pode ficar retroagindo, ou implementando atos para trás, em prejuízo à celeridade processual e à efetividade da jurisdição.

A questão restou atingida pela preclusão temporal, prevista no artigo 223, caput, do Código de Processo Civil:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”.

Nesse contexto, andou bem o juízo a quo ao rejeitar a exceção de pré-executividade, razão pela qual a decisão impugnada não merece reparo, com o prosseguimento da demanda principal.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 121609952), pelos mesmos fundamentos e, igualmente,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022